Tribunal: STF
Processo: ARE 1409030
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Sentença que julgou improcedentes os pedidos que visavam à declaração de nulidade do ato administrativo de rescisão unilateral do contrato; ao restabelecimento do reequilíbrio econômico-financeiro; e à condenação da Administração ao pagamento de indenização por danos emergentes e lucros cessantes. Pretensão do autor à reforma. Descabimento.



      1. Preliminar de nulidade da sentença. Afastamento. Rejeição das conclusões do laudo pericial contábil deu-se de maneira motivada na sentença, não configurando julgamento contrário à prova dos autos nem ofensa ao princípio da não surpresa. Juiz é o destinatário da prova, tendo sido observado o princípio do livre convencimento motivado. 



    2. Mérito recursal. Manutenção do decisum. Prorrogação do prazo contratual, por meio da celebração de Termo Aditivo, em que se pactuou a ratificação de todas as demais cláusulas do acordo original. Inadmissibilidade de socorrer-se ao Judiciário para obter a suavização, ou a libertação, de condições contratuais livremente estipuladas. Atenção aos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva, da qual deriva o subprincípio da vedação do venire contra factum proprium. Rescisão unilateral do contrato pela Administração foi motivada pelo atraso na entrega final do objeto contratado, o que restou demonstrado pela perícia de engenharia. Não comprovação de discrepância entre o objeto do edital e o serviço efetivamente exigido para cumprimento do contrato. Conclusões da perícia contábil corretamente rejeitadas, haja vista que baseadas apenas em documentos produzidos unilateralmente pelo apelante, não sendo corroborados pelas demais provas dos autos. 



    Sentença mantida. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/15 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/9/10.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente